Tribunal: TJSP
Processo: 1047834-16.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Queda no interior de condomínio residencial, precipitada por desnível no solo. Incúria de condomínio. Abordagem reparatória. Parcial procedência de demanda principal e procedência de demanda secundária. Apelos da autora e de litisconsortes passivos. Desprovimento.